Tribunal: TJMT
Processo: 1036944-09.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036944-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEONARDO ALVES ELIAS - CPF: 504.542.506-49 (APELANTE), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT (APELADO), Analista Técnica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE ANÁLISE CONCLUSIVA –

PRAZO MÁXIMO PARA ANÁLISE PELO ÓRGÃO AMBIENTAL –

DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 – TRANSCORRÊNCIA DO REFERIDO PRAZO –

ATO COATOR OMISSIVO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – DEMORA NA APRECIAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) – RECURSO PROVIDO.

No que diz respeito às omissões ilegais da Administração Pública, quando essa conduta omissiva é contínua, não é viável iniciar a contagem do prazo decadencial, uma vez que não há um ato específico que marque o início desse prazo. Portanto, em situações desse tipo, a decadência da ordem mandamental não pode ser considerada.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONARDO ALVES ELIAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, no
Mandado de Segurança
impetrado contra ato do Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental Rural, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), que reconheceu a decadência para a impetração do
mandamus
.

Nas razões, o apelante argumenta que ingressou com o mandado de segurança visando o reconhecimento de seu direito à análise conclusiva do Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Ambiental.

Alega ter protocolado, em 20/08/2020, junto à SEMA, um pedido para obtenção do Cadastro Ambiental Rural, sendo emitido um Parecer Técnico que apontava pendências documentais, incluindo a apresentação do relatório técnico de tipologia vegetal, necessário para a expedição do CAR. Afirma ter entregado o referido relatório em 31/08/2021, recebendo resposta da SEMA em 13/06/2022, indicando que o documento estava "em análise".

Assevera que, como a última manifestação da SEMA foi em 13/06/2022, poderia impetrar o mandado de segurança até 13/10/2022, porém o fez em 27/09/2022. Ressalta ainda que a sentença deve ser reformada, pois desconsiderou a aplicação da Portaria nº 389/2015, utilizando apenas o Decreto Estadual nº 697/2020.

Por fim, requer o provimento do recurso, a reforma da sentença e a concessão da segurança.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao apelo manejado pelo particular, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos trazidos pelo apelante.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na verificação do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança diante da ausência de análise do requerimento administrativo.

O douto juízo fundamentou-se em jurisprudência deste Tribunal de Justiça e doutrina para estabelecer que o prazo decadencial teve início após o transcurso dos 180 (cento e oitenta) dias previstos como máximo para a decisão no procedimento de licenciamento ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (Decreto Estadual nº 697/2020).

Diante disso, surge agora o apelante, pleiteando a reforma da sentença com a exclusão da declaração de decadência e, ademais, requerendo a concessão de medida liminar para compelir a autoridade coatora à análise de seu pleito administrativo.

O artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 estabelece que:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Essa disposição legal confere ao ato comissivo da autoridade coatora o status de marco inicial para a contagem do prazo decadencial estipulado. O que se extrai desse preceito em relação às omissões ilegais da Administração Pública é que, em se tratando de conduta omissiva continuada, não é possível iniciar a contagem do prazo decadencial, pois não há um evento específico que possa servir como marco inicial para tal contagem.

Nesse sentido, fica claro que o ato impugnado por meio do
mandamus
é de natureza omissiva, não havendo qualquer evento que possa iniciar a contagem do prazo de cento e vinte dias estipulado pelo artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

Assim, diante da omissão continuada por parte da autoridade pública, não se pode falar em decadência do direito à propositura da ação de mandado de segurança.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, a fim de que seja examinado o mérito do
mandamus
.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII,
in

verbis
:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Infere-se dos autos que a segurança pleiteada está fundamentada na omissão do órgão ambiental em analisar o CAR MT46430/2020, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Pacunero (Cajueiro), localizado no município de Gaúcha do Norte (MT), tendo fornecido a SEMA-MT o Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal em 31/08/2021, consoante informa o impetrante na inicial.

O conjunto fático probatório dos autos aponta que a parte impetrante realizou o protocolo do Projeto de Tipologia Vegetal no CAR MT46430/2020 em 31/08/2021 (Id. 96212121/2) e que o processo administrativo esteve pendente de apreciação por mais de 180 (cento e oitenta) dias, demonstrando que o órgão ambiental não estava cumprindo os prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020, que estabelece:

“Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA.”

Nesse sentido, é evidente que o descumprimento dos prazos estipulados pelos dispositivos em questão coloca a Administração Pública Estadual em desacordo com os princípios fundamentais da legalidade, eficiência e razoável celeridade do processo administrativo.

Além disso, o caráter vinculado da atuação administrativa, especialmente na análise de solicitações de licenças e/ou autorizações ambientais, é reforçado pelo fato de que a concessão desses pedidos depende da verificação prévia e indispensável do cumprimento integral, pelo requerente, dos requisitos legais aplicáveis, incluindo a resolução de quaisquer pendências identificadas pelo órgão ambiental.

Portanto, não se pode permitir que a Administração prolongue indefinidamente a conclusão dos processos administrativos, sendo imperativo que a procedência da ação seja adotada. Importante ressaltar que esta decisão não tem o intuito de conceder um salvo-conduto à parte impetrante para a emissão de licenças e/ou autorizações sem o cumprimento dos requisitos legais, nem de estabelecer prazos arbitrários para que a Administração Pública Estadual se manifeste sobre os pedidos.

Pelo contrário, a medida visa compelir a Administração Pública a observar os prazos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 697/2020 para a realização de suas atividades, em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo do atendimento aos requisitos legais para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para rejeitar o reconhecimento da decadência e concedo parcialmente a segurança pleiteada pela parte impetrante apenas para determinar à autoridade coatora que cumpra os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020, especificamente conforme previsto em seu artigo 32, inciso III, sem deixar de lado o integral preenchimento dos requisitos legais.

Este é o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024